Tribunal: STF
Processo: ARE 1520746
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “ILEGITMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. Servidores estaduais inativos. Recálculo de proventos da aposentadoria. URV. Reconhecida a ilegitimidade da Fazenda do Estado para figurar no polo passivo da lide, eis que a partir de maio de 2011, a São Paulo Previdência SPPREV assumiu a gestão e o pagamento dos benefícios de aposentadoria e de pensão. Inteligência do artigo 3º do Decreto estadual nº 56.217/10. Precedentes. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SERVIDOR ESTADUAL. Vencimentos. URV. Acolhida a pretensão dos autores, ainda em atividade, ao recálculo de seus vencimentos e, consequentemente, ao pagamento das diferenças daí advindas, mediante a aplicação dos percentuais da Unidade Real de Valor URV, instituída pela Lei Federal nº 8.880/94. Competência privativa da União (artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal). Aplicação compulsória aos Estados e Municípios, no que respeita aos vencimentos de seus servidores. Exame da jurisprudência. Prescrição do fundo de direito não caracterizada. Ação procedente. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO DA FAZENDA NÃO ACOLHIDOS” (eDOC 11 – ID: dc3f964b, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; 25; 37, X, XIII; 39, § 1º; e 169, §1º, I e II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que as carreiras dos autores passaram por reestruturações com a edição das Lei Complementares Estaduais nº 795/1995 e nº 1.111/2010, que fizeram cessar eventuais diferenças decorrentes da conversão dos salários em URVs.



    Alega-se que o suposto descumprimento da sistemática imposta pela MP 434/94 e seguintes (e na convertida Lei 8.880/94) somente acarretará alguma consequência jurídica se isso ocasionou perda efetiva no poder aquisitivo dos autores (...) e que (...) a condenação imposta ao Estado para que se processe a conversão da URV, nos moldes fixados pela v. Acórdão, implicará em majoração de despesa pública sem autorização legal, em flagrante violação às regras constitucionais atinentes ao orçamento das entidades políticas (eDOC 13 – ID: b966053f, p. 14-18).



    Defende-se assim que, sem prejuízo da competência da União para legislar sobre a moeda em curso no território nacional, cabe aos Estados membros editar normas sobre a remuneração de seus próprios servidores (eDOC 13 – ID: b966053f, p. 16).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do juízo de admissibilidade do RE 968.574, Rel. Min. Teori Zavascki, paradigma do tema 913 da repercussão geral, assentou que a questão da extinção do direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do servidor público cuja carreira tenha passado por uma reestruturação de vencimentos em período posterior à conversão do padrão monetário (Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV), nos termos da jurisprudência fixada no RE 561.836, Tema nº 5, tem natureza infraconstitucional. Eis a ementa deste precedente:  



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015” (ARE 968574 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.09.2016)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o Estado de São Paulo não observou o que foi determinado pela Lei nº 8.880/1994 e que não teria havia a reestruturação das carreiras aptas a absorver os reajustes fixados pela lei federal. Com base nisso, reconheceu o direito às diferenças remuneratórias. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) tem-se ser induvidoso que, segundo a regra constitucional (artigo 22, inciso VI), cabe exclusivamente à União legislar sobre “sistema monetário”, sem possibilidade de normatização supletiva provinda dos Estados ou dos Municípios, competindo-lhe estabelecer o padrão, a divisão, a circulação e a convertibilidade da moeda. 



    No julgamento, em 8.10.2002, do RE nº 291.188-7-RS, 1ª T., rel. Min. Sepúlveda Pertence, o Supremo Tribunal Federal explicitou que, “dado o papel reservado à URV na transição entre dois padrões monetários, o Cruzeiro Real e o Real (L. 8.880/94), os critérios legais para a conversão dos valores expressos em cruzeiros reais para a URV constituíram uma fase intermediária de convivência com a moeda antiga na implantação do novo sistema monetário. Compreendem-se, portanto, ditos critérios da conversão em URV no âmbito material de regulação do sistema monetário, objeto de competência legislativa privativa da União”. 



    Nesse passo, não há lugar para que Estados e Municípios, sob a escusa de autonomia federativa, não respeitem o que foi determinado pela Lei nº 8.880/94, ficando afastada a alegação de que eventual aumento ou vantagem decorrente da conversão aqui examinada deveria advir de lei de iniciativa privativa do Governador ou do Prefeito. Não há, pois, ofensa ao artigo 61, inciso II, alínea 'a', da Constituição Federal.



    (...)



    Não vinga, tampouco, o argumento de que houve seguida majoração dos vencimentos. Como estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça, reajustes posteriores não supremas consequências advindas da conversão tardia (...)



    E mais: o direito alegado na inicial está cumpridamente demonstrado, visto que o ofício de fls. 170-175 juntado pela ré é induvidoso quanto à conversão de vencimentos não ter respeitado o artigo 22 da Lei n° nº 8.880/94, vez que ocorreu, apenas, em julho de 1994.



    (...)



    Os fundamentos acima delineados, amparados nas decisões das Cortes Superiores, revelam que o acatamento do pedido dos autores não implica desrespeito ao princípio da legalidade estrita (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal) e à Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, nem desobediência às normas que estabelecem a prévia dotação orçamentária e a autorização por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias (artigo 169, parágrafo 1°, incisos I e II, da Constituição Federal). Tampouco resvala em ofensa ao artigo 39, § 6º da Carta nem às vedações dos incisos X, XIII e XIV do artigo 37 da Constituição Federal, vez que não se cuida de vinculação dos vencimentos dos servidores a índices inflacionários, nem de majoração, nem de concessão de vantagens pecuniárias. 



    E não altera a equação a alegação de que a Lei Complementar nº 795/95 teria restruturado as carreiras do Poder Judiciário. Basta superficial exame da referida lei, a fim de que se constate que, a par de os servidores do Poder Judiciário não terem sido por ela contemplados, suas disposições diziam respeito tão somente sobre a conversão dos valores constantes das escalas de vencimentos para a unidade do Sistema Monetário Nacional, nada estabelecendo sobre restruturação de carreiras com efeitos pecuniários. 



    E os efeitos da intempestiva conversão dos vencimentos dos servidores repercutiram no tempo, renovando-se mês a mês, revelando típica relação de trato sucessivo, em que o fundo de direito não foi explicitamente negado pela Administração. Logo, somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação poderiam ser alcançadas pela prescrição” (eDOC 11 – ID: dc3f964b – grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.03.2024. URV. LEI 8.880/94. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E A APURAÇÃO DA MÉDIA ARITMÉTICA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 5 E 913 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, firmou o entendimento de que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV. 2. A Lei 8.880/1994 é aplicável aos servidores públicos de todos os entes da Federação, uma vez que versa sobre matéria de competência exclusiva da União, no caso específico, direito monetário, previsto no art. 22, VI, da CF. Precedentes. 3. Eventual divergência ao entendimento adotado pela Turma Recursal de origem, especificamente, no que tange à comprovação das datas de pagamento dos vencimentos dos servidores públicos e quanto à ausência de apuração da média aritmética prevista na Lei 8.880/94, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o apelo extremo. 4. Além disso, esta Corte, ao analisar o ARE 968.574-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.9.2016, Tema 913, reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à verificação da ocorrência, ou não, de reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no RE 561.836. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, eis que já fixados nos limites do art. 85,§§ 2º e 3º, do CPC. Julgo prejudicado o segundo agravo interno (eDOCs 53-54)” (RE 1470926 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.05.2024 – grifo nosso)  



    “gravo interno na reclamação constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF. Controvérsia, na hipótese dos autos, acerca da existência de lei reestruturando a carreira. Não compete ao STF a análise da legislação de cada unidade federativa para concluir acerca da ocorrência ou não de reestruturação da carreira dos servidores públicos. Ausência de repercussão geral. Incidência do ARE 968.574-RG (Tema 913). Ausência de teratologia. Agravo manifestamente incabível. Não interrupção do prazo recursal. Certificação do trânsito em julgado. Agravo interno não conhecido. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 2. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. 3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada ao julgamento do ARE 968.574-RG (Tema 913). Teratologia não identificada. 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação e, ainda, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl 51202 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11 – ID: dc3f964b, p. 11), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente